Tribunal: TJDFT
Processo: 0727989-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0727989-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILMINHA ANTONIO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO De acordo com consulta realizada no processo de origem, houve modificação da orientação contida na decisão agravada, conforme Id 203708094, nos seguintes termos: “Tendo em vista a recente decisão proferida nos autos do RE no 1.491.414 - DF, que reconheceu a constitucionalidade da lei distrital no 6.618/20, que alterou para 20 salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo DF e por suas entidades de administração indireta decorrentes de condenação judicial, de ordem, com espeque na Portaria 02/2024, ficam as partes intimadas para que se manifestem, no prazo comum de 15 (quinze) dias, requerendo o que entenderem de direito. Não havendo oposição, remetam-se os autos à contadoria para elaboração de planilha de cálculo considerando o novo teto de 20 salários-mínimos”. Considerando o teor do documento de Id 203708094, dos autos de origem, esclareça a Agravante, no prazo de 05(cinco) dias, se persiste interesse no prosseguimento do Agravo de Instrumento, apontando em que ponto reside o seu interesse recursal. Int. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator